Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-98.2016.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003189-98.2016.8.14.0053

APELANTE: SIMONE LIMA DOS SANTOS, RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE UMA DAS RÉS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA e SIMONE LIMA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime semiaberto, e 03 anos e 04 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva em relação à ré SIMONE. No mérito, quanto a RAIMUNDO, requereu (i) desclassificação da conduta para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), com base no Tema 506 do STF; e (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação à apelante SIMONE LIMA DOS SANTOS; (ii) definir se a conduta de RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA pode ser desclassificada para porte de drogas para uso próprio; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão punitiva do Estado em relação à ré SIMONE LIMA DOS SANTOS encontra-se prescrita, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorreu prazo superior ao previsto no art. 109, IV, do Código Penal, para a pena concretamente aplicada (03 anos e 04 meses de reclusão), impondo-se a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, do Código Penal.

4. A desclassificação da conduta de RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006 não se mostra possível, pois as circunstâncias do flagrante — forma de acondicionamento da droga, quantidade fracionada, apreensão de dinheiro e celulares, tentativa de fuga e mensagens de negociação em aparelho celular — evidenciam inequívoca finalidade mercantil, afastando a tese de porte para uso próprio e tornando inaplicável o Tema 506 do STF ao caso.

5. Não se reconhece o tráfico privilegiado ao corréu RAIMUNDO, pois ausentes os requisitos legais cumulativos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. O réu não é primário, possui antecedentes por crimes da mesma natureza e demonstra envolvimento habitual com a atividade criminosa, inclusive com registros de negociação de drogas e armas em conversas extraídas de celular apreendido, o que impede o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre os marcos interruptivos do processo, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerado o quantum da pena fixada.

2. A desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal é inviável quando os elementos probatórios evidenciam a mercancia, afastando a aplicação do Tema 506 do STF.

3. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo vedada ao agente reincidente ou com atuação habitual no tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659, Tema 506; STJ, AgRg no HC 936.880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.429.652/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023; TJPE, Apelação Criminal 0000112-77.2021.8.17.5920, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
apenas para reconhecer a extinção da punibilidade da apelante SIMONE LIMA DOS SANTOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, do Código Penal. No mais,
nega-se provimento ao recurso de RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
, mantendo-se, integralmente, a sentença condenatória, pelos seus próprios fundamentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA e SIMONE LIMA DOS SANTOS, inconformados com a r. sentença que os condenou respectivamente às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, e ao pagamento de 625 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 03 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Nas suas razões (ID 28215920), a defesa sustentou, em preliminar, a extinção da punibilidade da apelante SIMONE LIMA DOS SANTOS, ao argumento de que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, IV, do Código Penal. No mérito, quanto ao apelante RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, postulou a aplicação da tese fixada no Tema 506 do STF, a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo próprio e, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, com a consequente redução da reprimenda.

Em contrarrazões (ID 28215925), o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo com o reconhecimento da extinção da punibilidade da ré
SIMONE LIMA DOS SANTOS
e, no tocante a
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
, pela manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo pelo parcial provimento do recurso da defesa, com o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelada
SIMONE LIMA DOS SANTOS,
e manutenção da condenação de
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
.

É o relatório.

À revisão. Com intenção de inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da Denúncia (ID 21833635):

“(...)
Consta dos inclusos autos que, no dia 10/04/2016, por volta de 20h30min, os denunciados supramencionados, de forma associada, traziam consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) cabeças de ‘crack’, enroladas em saco plástico, pesando aproximadamente 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), mais uma certa quantidade de ‘crack’ ainda sem embalar, tudo conforme Auto de Apreensão às fls. 05 e Auto de Constatação Provisória às fls. 17 do I.P.

Segundo notícia aos autos, policiais civis receberam várias denúncias anônimas de que a denunciada SIMONE juntamente com seu namorado RAIMUNDO, conhecido por ‘APRÍGIO’, estavam comercializando substância entorpecente nesta cidade.

Emerge da peça inquisitiva que a polícia diligenciou no sentido de localizar o endereço da denunciada SIMONE, sendo que após ser encontrado, verificou-se grande movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel.

Consta que no fatídico dia, por volta das 18h, policiais montaram campana nas proximidades da residência da denunciada, e resolveram seguir e abordar um indivíduo que havia saído da casa bastante apreensivo. Ao ser revistado, fora encontrado com FRANCISCO VANDERLEY MORAES DA SILVA, uma peteca de pedra de ‘crack’, o qual confessou em seu depoimento, ter adquirido de um homem alto, magro, de cabelo liso, que estava na casa de SIMONE, informando ainda que sempre compra a droga com a denunciada SIMONE pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Momentos depois, policiais diligenciaram no sentido de encontrar a denunciada e lograram êxito em avistá-la chegando com APRÍGIO, ora denunciado, em sua residência, o qual estava com uma mochila nas costas e repassou-a para SIMONE.

Ato contínuo, policiais civis se deslocaram para abordar os denunciados, entretanto APRÍGIO empreendeu fuga em uma motocicleta, deixando para trás a denunciada SIMONE, com a qual fora encontrado, dentro da mochila: 07 cabeças de "Crack" embaladas em pequenos sacos plásticos de cor branco, uma certa quantidade de entorpecente "Crack" ainda sem embalar, 03 (três) aparelhos celulares, e 02 (duas) cédulas de R$50,00 (cinquenta reais).

A denunciada confessou a autoria delitiva, entretanto, afirmou que APRÍGIO apenas tinha lhe dado carona. Ocorre que de acordo com as circunstâncias da prisão, bem como pelo relatório de missão policial as fls. 36/37, deixam patente a associação dos denunciados para a comercialização de entorpecentes nesta cidade, além de que o denunciado RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo `APRÍGIO', já possui antecedentes criminais pelo crime desta mesma natureza
(...)”.

São os fatos.

1. Quanto a extinção da punibilidade pela prescrição da acusada SIMONE LIMA DOS SANTOS:

A Defesa da apelante
Simone Lima dos Santos
suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ao argumento de que teria transcorrido lapso temporal superior a
8 (oito) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Razão assiste à apelante.

Da análise detida dos autos, constata-se, de fato, o transcurso do prazo prescricional. A sentença condenatória, já
transitada em julgado para a acusação
, fixou à ré a pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Assim, nos termos do
art. 110, §1º, do Código Penal
, a partir desse marco temporal a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada
in concreto
.

Considerando-se a reprimenda fixada, aplica-se o prazo prescricional de
8 (oito) anos
, previsto no
art. 109, IV, do Código Penal
. Verifica-se que, entre os marcos interruptivos relevantes — especialmente o recebimento da denúncia (12/05/2016 - ID 28215889 - Pág. 15) e a publicação da sentença (27/09/2025 - ID 28215913) — decorreu período superior ao limite legal estabelecido, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

Diante disso,
impõe-se a declaração de extinção da punibilidade da apelante Simone Lima dos Santos
, pela prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, todos do Código Penal.

Prossegue-se, portanto, no exame do mérito recursal no tocante ao corréu
Raimundo Rodrigues da Silva
.

2. A defesa pede que seja reconhecida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, da Lei n. 11.343) para o delito de uso (art. 28, da Lei n. 11.343), nos termos do TEMA 560 do Supremo Tribunal Federal:

A Defesa, no que se refere ao apelante
Raimundo Rodrigues da Silva
, postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pretendendo a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 da Repercussão Geral
, relativo à descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.

A pretensão defensiva, contudo, não merece guarida.

A droga encontrada não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao exercício da
mercancia ilícita
, típica do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Conforme se extrai dos autos transcrevo trecho da sentença na parte que importa:

“(...)
1) IPC/PA DEOCLECIANO GUILHERME BARBOSA DE CASTRO:

“[...] que recebeu a denúncia de comercialização de drogas; que a comercialização se dava na casa da acusada; que as denúncias também alcançava o acusado Aprígio; que há histórico desses indivíduos no tráfico de drogas; que minutos depois seu colega ligou dizendo que prenderam a acusada; que na abordagem estavam os 02 juntos, mas conseguiu prender apenas a acusada; que as drogas estavam em uma mochila; que na mochila havia 07 embaladas e uma quantidade sem embalar; que havia dinheiro entre 50 e 100 reais e 03 aparelhos de celulares; que a acusada disse que a droga era dela; que sabe que uma pessoa.

(...)

Ademais, Auto de constatação de dados ( ID 50200261, fls. 116/127) de CELULAR SANSUNG, modelo SM J200BT, cor Bege, apreendido no poder de RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo APRIGIO, o qual comprova que o réu portava celular no interior da delegacia e inclusive estava com plano de fuga da delegacia.

Visualiza-se também no auto de constatação de dados conversa entre APRIGIO e o nacional Rosimar de Azevedo sobre o oferecimento de revolver calibre 357 (uso restrito), pelo valor de R$ 4.000,00.

APRIGIO chega a dizer que iria mandar 50 gramas da original ( droga) através de ''João'', para PRETINHO, dizendo posteriormente que o patrão estaria com '' 5 kg da pura''.

Assim, pelos elementos de provas coligidos nestes autos, resta comprovado a autoria e materialidade do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas em relação aos réus
(...)”. - (ID 28215921 - Pág. 4/5)

Além do depoimento da testemunha policial verifica-se que o Laudo de Extração de Dados fazem referência do envolvimento de Raimundo com o tráfico de entorpecentes, e ainda, é imperioso destacar que consoante o LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (nº 2016.03.000322-QUI), realizado pelo CPC Renato Chaves, restou assim descrita a forma de acondicionamento da substância apreendida. Vejamos:

“(...)
Tratava-se de 07 (sete) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de coloração esbranquiçada e todos fechados em suas extremidades por linha de cor verde e, ainda, 01 (um) pequeno embrulho confeccionado em pedaço de plástico de cor branca e vermelha e fechado em sua extremidade por um pequeno pedaço de plástico. Todos estes embrulhos acondicionavam substância petrificada de coloração esbranquiçada. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma massa total de 06,808g (seis gramas e oitocentos e oito miligramas)
(...)”
-
28215891 - Pág. 10

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece a plena idoneidade dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e corroborados por demais elementos probatórios, como na hipótese. Cite-se, a propósito, que não foi demonstrada qualquer má-fé, animosidade ou atuação irregular, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP).

À luz desse conjunto probatório, mostra-se inviável a tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, pois totalmente incompatível com o contexto fático-jurídico delineado nos autos.

O porte para uso pessoal pressupõe exclusividade do destinatário final da droga, pequena quantidade, ausência de circunstâncias indicativas de tráfico e inexistência de elementos de mercancia — o que não se verifica na espécie.

Diversamente, as circunstâncias evidenciadas — diversidade de porções, forma de acondicionamento, aparelhos celulares, dinheiro, denúncias prévias, usuário flagrante recém-saído da residência, fuga do corréu, e conversas incriminadoras em aparelho telefônico — são típicas indicativas do
exercício do comércio ilícito de entorpecentes
, plenamente subsumido ao art. 33,
caput
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. DISTINGUISHING. CIRCUNSTÂNCIAS DE MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com base na apreensão de 9 "dólares" de maconha e dinheiro em espécie, em flagrante realizado após campana policial em notório ponto de tráfico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado pelo STF no Tema 506, sobre atipicidade do porte de cannabis para uso pessoal, se aplica a casos em que há evidências concretas de mercancia de entorpecentes.

III. Razões de decidir

O distinguishing com o Tema 506 do STF é evidente, pois o caso não versa sobre porte para uso pessoal, mas sobre efetiva comercialização de drogas em ponto notório de tráfico.

As circunstâncias objetivas (dinheiro fracionado, acondicionamento em "dólares", tentativa de fuga, local de tráfico e a venda presenciada pelos policiais em campana) evidenciam inequivocamente a finalidade mercantil.

A prova testemunhal policial é válida e não foi contraditada, sendo os depoimentos coerentes e harmônicos quanto à prática do tráfico.

Na dosimetria do caso concreto deve ser afastada a agravante da reincidência tendo em vista que o delito que a fundamenta foi praticado em data posterior ao crime objeto de julgamento.

Afastada a reincidência e preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, considerando a pequena quantidade de droga, ausência de armas e contexto de vulnerabilidade social. Resultando pena inferior a 04 anos, sendo o réu tecnicamente primário e ausentes circunstâncias desfavoráveis, autoriza-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência, aplicar a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, fixar a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Decisão unânime.

Tese de julgamento: "1. O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 sobre atipicidade do porte de cannabis para uso pessoal não se aplica quando presentes circunstâncias objetivas que evidenciem finalidade mercantil, tais como fracionamento da droga para venda, apreensão de dinheiro trocado, flagrante em ponto notório de tráfico, venda presenciada pelos policiais e tentativa de fuga ao avistar a polícia. 2. Não se admite o reconhecimento da reincidência quando o delito que a fundamenta foi praticado em data posterior ao crime objeto de julgamento. 3. Afastada a reincidência e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, autorizando-se, quando a pena resultar inferior a 04 anos, a fixação de regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, alíneas "a" e "c", 44, 59, 61, II, "i", e 68. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Tema 506; STJ, HC 123.456/SP; TJPE, Súmula 75.

(APELAÇÃO CRIMINAL 0000112-77.2021.8.17.5920, Rel. EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC, julgado em 13/11/2025, DJe )

O conjunto probatório é harmônico e consistente em atribuir ao apelante a conduta de
trazer consigo substâncias entorpecentes para fins de tráfico
, conduta típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Por consequência,
não sendo possível a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, porquanto não há elementos que autorizem concluir tratar-se de mera posse para uso próprio.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO):

A Defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, no patamar máximo de
2/3
, sustentando que o apelante Raimundo Rodrigues da Silva preencheria os requisitos legais.

Todavia, a pretensão não encontra amparo jurídico.

O §4º do art. 33 da Lei de Drogas estabelece que a redução especial somente é cabível quando o agente:
(a)
for primário,
(b)
possuir bons antecedentes,
(c)
não se dedicar a atividades criminosas e
(d)
não integrar organização criminosa. Trata-se de requisitos
cumulativos
, cuja ausência de qualquer deles impede a aplicação da minorante.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante
não preenche os requisitos subjetivos exigidos
. A
Certidão Judicial Criminal Positiva
(ID 28215911) revela que Raimundo Rodrigues da Silva possui
condenações anteriores
, além de
execução penal em andamento
, inclusive por crimes da mesma natureza, o que evidencia reincidência específica e habitualidade delitiva.

Tal circunstância, por si só, afasta os requisitos da
primariedade
e dos
bons antecedentes
, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição. Ademais, as informações extraídas do aparelho telefônico apreendido — as quais apontam diálogo sobre aquisição e repasse de entorpecentes, menção a fornecedores, negociação de arma de uso restrito e planejamento de fuga — reforçam a conclusão de que o réu
se dedicava de maneira estável e consciente à atividade criminosa
, circunstância expressamente vedada pela norma para concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a existência de condenações anteriores ou a demonstração concreta de envolvimento habitual com o tráfico
impedem a aplicação do tráfico privilegiado
, por faltar ao agente exatamente a condição de não dedicação à atividade criminosa. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS COUPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, conforme art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

2. O agravante alega constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que a negativa se baseou apenas na quantidade e variedade das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de ausência de provas concretas de envolvimento em atividades criminosas.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e a dedicação habitual ao tráfico.

5. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a revisão do entendimento das instâncias ordinárias nesta via.

6. O acórdão impugnado está fundamentado em elementos concretos que demonstram a validade das provas, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas. 2. A quantidade significativa de drogas e a dedicação habitual ao tráfico são fatores que impedem a aplicação do benefício do tráfico privilegiado".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.429.652/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023.

(AgRg no HC n. 1.015.063/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Dessa forma, ausentes requisitos legais cumulativos — especialmente a
primariedade
, os
bons antecedentes
e a
não dedicação à atividade criminosa
— torna-se inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 ao apelante.

Logo, deve ser mantida a sentença no ponto em que deixou de reconhecer o tráfico privilegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
em favor da ré
SIMONE LIMA DOS SANTOS
, relativamente ao delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
declarando extinta sua punibilidade
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, todos do Código Penal.

No mais,
nego provimento ao recurso
no tocante ao apelante
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025